Tribunal: TJDFT
Processo: 0707618-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707618-88.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SULANITA ALVES DA COSTA RIBEIRO, GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SULANITA ALVES DA COSTA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de recurso inominado em que pretende a parte recorrente a concessão da gratuidade judiciária. Para concessão da assistência judiciária há que se fazer uma análise da condição financeira da parte a fim de afastar o comprometimento do equilíbrio da sua economia doméstica com o pagamento dos emolumentos. Intimada (ID 30262894), se limitou a juntar extrato da sua conta de FGTS (ID 30498089), que, analisado isoladamente, sem a apresentação de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo (RITR, artigo 71, II), não comprovam a narrativa da hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito